Tribunal: TJBA
Processo: 8007322-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007322-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIRIA REGIA VIEIRA SOUTO GALVAO e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, WILKER CAMPOS CHAGAS

Direito do Consumidor. Apelações Cíveis Simultâneas. Plano de Saúde. Internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Negativa de cobertura. Abusividade. Honorários advocatícios. Fixação sobre proveito econômico.

I. Caso em exame.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para custeio de tratamento em clínica especializada em obesidade por 150 dias, rejeitando reinternações mensais. A operadora do plano de saúde insurgiu-se contra a condenação e a autora pleiteou a ampliação da cobertura e a fixação de honorários sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão.
(i) Saber se é legítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde para internação em clínica especializada em obesidade. (ii) Saber se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico do pedido e majorados em grau recursal.

III. Razões de decidir.
(i) A obesidade mórbida é doença crônica coberta pelo plano de saúde, sendo abusiva a cláusula que exclui internação em clínica especializada quando houver prescrição médica e contraindicação da cirurgia bariátrica, conforme precedentes do STJ e TJBA. (ii) O plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico. (iii) Os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico, com majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar os honorários sobre o proveito econômico, majorando-os para 15%.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar em clínica especializada para obesidade mórbida, quando prescrito por médico e contraindicado tratamento alternativo. 2. Os honorários advocatícios, em ações de obrigação de fazer contra planos de saúde, devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo segurado e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV, e 54, §4º; CPC/2015, arts. 85, 86 e 1.012; Lei 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.053.810/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017; TJBA, Apelação 0347146-92.2013.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.